Tribunal: TJDFT
Processo: 0738869-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Processo : 0738869-87.2021.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, foi indeferida a gratuidade de justiça por inércia da pretensa beneficiária em instruir adequadamente o pedido (id. 31888275) e, intimada para promover o recolhimento do preparo, a agravante não atendeu a determinação (id. 32662133), resultando a deserção recursal. Além do mais, em consulta aos autos originários, não consta procuração outorgada ao advogado da autora-agravante. Todavia, intimada para regularizar a representação processual, mediante a juntada de procuração ao advogado subscritor da petição inicial deste agravo, sob pena de não conhecimento, a parte manteve-se inerte. Ante o exposto, por deserção e irregularidade na representação processual dos agravantes, não conheço do Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se estes autos. Intime-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator